Tribunal: STF
Processo: Ext 665
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-06
Data de publicação: 1996-06-06

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO: PROMESSA DE RECIPROCIDADE. ESTELIONATO
E CRIME FALIMENTAR; DELITOS NÃO CONFIGURADOS NA LEGISLAÇÃO PENAL
BRASILEIRA. EXTRADITANDO CASADO COM BRASILEIRA.
1. Fundando-se o pedido em promessa de reciprocidade de
tratamento para casos análogos, está assim atendido o requisito
autorizativo da medida, previsto no art. 76 da Lei nº 6.815/80,
alterada pela Lei nº  6.964/81.
2. O crime de fraude, previsto no Código Penal Alemão,
corresponde ao crime de estelionato (art. 171 do Código Penal
Brasileiro) e o crime de inobservância da contabilização
obrigatória, definido no mesmo código teutônico, tem correspondente
no crime falimentar descrito no art. 186, VI, da Lei nº 7661/45 (Lei
de Falências). Contudo, a tipificação desta espécie de delito
falimentar só ocorre se concorrer com a falência, o que, na hipótese
examinada, não resultou declarada por sentença proferida pela
Justiça alemã.
3. Os crimes previstos na legislação penal alemã, pautados
para o pedido de extradição, mas que não guardam semelhança com
qualquer tipo penal da legislação pátria, não podem servir de base
para o deferimento da medida extraditória.
4. Não há como acolher-se a tese segundo a qual a extradição
não poderá ser concedida, ao argumento de que a pena mínima prevista
para o crime de estelionato é apenas de um ano, porquanto esse
delito não se agrupa nos crimes que a lei brasileira impõe pena de
prisão igual ou inferior a um ano, mas sim igual ou superior a um
ano.
5. O fato de o alienígena haver contraído matrimônio com
cidadã brasileira não obsta o conhecimento e o deferimento do
pedido, tendo em vista tratar-se de extradição e não de expulsão.
6. Deferido, em parte, o pedido de extradição apenas com
relação ao delito de fraude da lei alemã.